Tribunal: TJES
Processo: 0000701-14.2018.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-14.2018.8.08.0007
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO SANTOS RESENDE DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– A
LEGAÇÃO DE
OMISSÃO

–
PARCIAL
ACOLHIDA
–
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO D
O PEDIDO DE
ARBITRA
MENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO
DA ADVOGADA DATIVA
NA SEARA RECURSAL
–EMBARGOS
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
COM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu
, a decisão recorrida não apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, tendo em vista que não houve a devida apreciação do pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa na seara recursal, apresentada em sede de contrarrazões recursais. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com a concessão de efeitos infringentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LIVIA BORCHARDT GONÇALVES
, advogada dativa, em face do acórdão acostado no id 6728155, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte, e Relatoria do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso ministerial interposto.

Irresignada, em suas razões recursais constantes no id 6754660, alega a embargante a existência de omissão no julgamento realizado, consistente na apreciação do pedido de arbitramento e majoração dos honorários advocatícios pela sua atuação como defensora dativa.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissão no julgamento realizado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Analisando atentamente o voto proferido pelo então Relator do presente feito, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, e o acórdão embargado, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório,
verific
o que assiste
parcial
razão
a advogada dativa
Livia Borchardt Gonçalves – OAB/ES nº 19.583,
ora
embargante
.

Por ser oportuno, cumpre destacar que a análise dos autos indica que a mencionada advogada dativa, ao apresentar as contrarrazões recursais de LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA, requereu, além do arbitramento de honorários advocatícios em razão de sua atuação na seara recursal, a majoração dos fixados pelo magistrado da 2ª Vara de Baixo Guandu.

Nessa senda, importante salientar a impossibilidade de apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios em razão da sua atuação na fase de conhecimento, tendo em vista a flagrante intempestividade do mesmo, eis que manejado mais de 04 (quatro) meses após a realização do julgamento, e da sentença que fixou seus honorários.

Lado outro, evidencio que não houve a devida apreciação do pleito de arbitramento dos honorários advocatícios pela sua atuação na seara recursal, uma vez que os honorários fixados pelo magistrado da 2ª Vara de Baixo Guandu se limitaram ao trabalho desempenhado durante a fase de conhecimento, e que o voto proferido pelo Desembargador Siqueira Ribeiro não tangenciou tal situação.

Assim, evidente que a decisão ora recorrida não apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, devendo ser corrigida, apenas no tangente ao arbitramento dos honorários advocatícios pela sua atuação na seara recursal da advogada dativa Livia Borchardt Gonçalves – OAB/ES nº 19.583.

Pois bem.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, como percebido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Por isso, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, o órgão julgador deve se orientar, por analogia, ao artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, pelo trabalho realizado pelo advogado e, ainda, pelo tempo exigido para o seu serviço.

Lado outro, é pertinente consignar que o Decreto Estadual nº 2821-R não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, é omisso o código de processo penal. Desse modo, aplica-se, por analogia, as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do código de processo civil de 2015, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo estado.
Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

Com o exposto, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a atuação da advogada dativa se limitou a apresentação das contrarrazões recursais por parte de LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA.

Portanto, fixo à Drª. Livia Borchardt Gonçalves – OAB/ES nº 19.583 honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo, a fim de afastar a omissão do julgamento procedido, e, em função da concessão de efeitos infringentes, arbitrar honorários advocatícios pela sua atuação na seara recursal à advogada dativa Livia Borchardt Gonçalves – OAB/ES nº 19.583, no importe de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)